Tribunal: CARF
Processo: 13637.000921/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000921/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
SEBASTIAO VIDIGAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICA.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer despesas médicas no valor de R$7.500,00, vencidas as conselheiras
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Presidente), que lhe negaram provimento. Em relação às despesas efetuadas com as
profissionais Sheila Cristina e Sabrina Ferreira, acordam os membros do colegiado, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Virgílio Cansino Gil.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator designado

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000921/2008-01
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 149 a 154),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo trabalhista.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$17.055,36, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou, por meio de seu
procurador nomeado conforme instrumento de fl. 15, a peça impugnatória de fl(s). 2/14,
instruída com os documentos de fl(s). 16/37. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
solicitando seu cancelamento, seja quanto ao principal, quanto às multas, juros e demais
aplicações de mora. Para tanto, oferece os argumentos a seguir expostos:
1) esclarece de início que foi intimado a apresentar documentos referentes às despesas
médicas do ano calendário de 2004, tendo atendido ao solicitado; dos recibos
apresentados apenas um foi considerado idôneo, sendo, para os demais, novamente
intimado a apresentar comprovação da efetiva prestação dos serviços e da transferência
dos valores para os profissionais de saúde, isto por meio de documentação bancária;
afirma que realizou tais pagamentos “via pecúnia, de seu livre domínio”, razão pela qual
informou à autoridade fiscal que não poderia comprovar nos termos arbitrariamente
exigidos; discorda de haver falhas nos preenchimentos dos recibos, justificativa dada
para o lançamento;
2) transcreve os termos dos art. 8o da Lei no 9.250/1995, enfocando o inciso II do §2o,
do qual entende que as exigências se limitam ao ali exposto, exceto no caso de
impedimento declarado via Súmula Declaratória de Documentação Ineficaz; afirma que
os recibos emitidos pelos profissionais Ricardo Bageto Vespoli e Sabrina Vargas
Ferreira estão com todos os requisitos exigidos; afirma, também, que a arbitrariedade
ocorreu na exigência de laudos e documentação bancária, pois o citado dispositivo legal
apenas a autoriza na falta do recibo; cita ementas de Acórdãos de DRJ e do Conselho de
Contribuintes;
3) “...todos os recibos apresentados pela Dr. Sheila Cristina de Souza foram
devidamente preenchidos e inclusive carimbados e assinados por ela, o que em
momento algum foi questionado pela Impugnada, sendo assim, autossuficiente para
demonstrar a efetiva prestação do serviço, devendo sim ser os respectivos Recibos
considerados para dedução fiscal”; embora discorde da apresentação de laudos, estes
são entregues na tentativa de evitar o lançamento, por mera liberalidade; no entanto, no
caso da Dr. Sheila não foi possível por se encontrar ela em Portugal; sobre os recibos
emitido por Luciano Dilly Medeiros não foi apontado nenhum vício ou irregularidade,
ficando desmotivado o ato fiscal;
4) menciona o art. 73 do RIR/1999 para alegar que a liberdade existe mas dentro do
limites legais, ou seja, não pode a autoridade fiscal exigir outra forma de comprovação
senão aquela estabelecida; a legislação dá a opção ao contribuinte de como fazer a
comprovação, em primeiro lugar, via recibo, ou, em segunda opção, por cheque
nominal, e não ao agente fiscalizador de exigir a segunda ou as duas cumulativamente;
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

se foi apresentado o recibo a análise deve-se ater à validade e à idoneidade desse
documento; “Tenta a impugnada desvirtuar tal mandamento legal para fazer exigência
de corroboração, reforço de prova, de um documento, qual seja o recibo, que por si só já
é pleno de feitos para dedução”;
5) a exigência de laudo médico, da mesma forma, é absurda legalmente e ilógica; “...o
profissional já lançou em Recibo que efetivamente prestou o serviço, porque exigir que
mais uma vez ateste tal fato...”; essa exigência somente se admite nos casos de despesas
com aparelhos ortopédicos e próteses, nos termos do inciso V do mesmo o 2o do art. 8o
da Lei no 9.250/1995; nessa situação a lei acata a exigência de documentação
complementar;
6) portanto, verificando-se que todos os recibos foram perfeitamente preenchidos,
contendo totalmente os requisitos legais, devem ser considerados legítimos à dedução,
especialmente por inexistir sequer indícios de fraude que os maculem;
7) alega ter capacidade financeira conforme demonstrativo anexo: “...indubitável que
possuía fundo pecuniário, fora da movimentação bancária, o bastante em seu domínio,
para quitação dos débitos em discussão, sendo inclusive todos devidamente
apresentados em sua declaração anual de imposto de renda...”.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 07/07/2011, no acórdão 09-35.834, às e-fls. 156 a 165, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
163 a 178, alegando, em síntese, que:
 A legislação não veda o pagamento em espécie;
 os recibos apresentados provas hábeis para comprovar as despesas
médicas, vez que revestem-se dos requisitos legais;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/09/2011, e-fls. 174, e em que pese a data de
interposição do presente Recurso Voluntário, e-fls. 175, esteja ilegível, seu encaminhamento foi
processado no mesmo mês de setembro, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 149 a 154),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo trabalhista.
O contribuinte não insurge-se face a omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo trabalhista, motivo pelo qual aplico o disposto no artigo 17 do Decreto
no 70.235/72:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, sob os seguintes fundamentos:
Logo, é de se restabelecer apenas a dedução a título de despesas médicas no valor de
R$830,00, referente a pagamentos declarados com Ricardo Bageto Vespoli, devendo ser
excluído da exigência o imposto suplementar correspondente, no valor de R$228,25
(R$830,00 x 27,5%).

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

O lançamento baseou-se na dedução indevida de diversas despesas médicas, no
valor total de R$ 22.516,00. Às e-fs. 17 a 34 o contribuinte anexa extratos bancários que
demonstram diversos saques com valores altos.
Às e-fls. 100 a 148 há diversos recibos emitidos por profissionais, mas nem
todos idôneos. Observa-se que não foram glosadas as despesas com plano de saúde.
Desta forma, os recibos de e-fls. 100 a 105 não constam o carimbo do
profissional indicando a entidade regulamentadora da profissão e seu número de registro,
devendo ser mantida a glosa.
Aceito os recibos emitidos pelos profissionais Luciano Dilly (R$6.500,00, e-
fls. 106 a 109), Sheilla Cristina (R$5.000,00, e-fls. 110 e 111), Sabrina Ferreira (R$1.311,00, e-
fls. 111 a 116).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para afastar a glosa com despesas médicas com Luciano Dilly (R$6.500,00), Sheilla
Cristina (R$5.000,00), Sabrina Ferreira (R$1.311,00).

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado.
Pois bem, o entendimento deste relator, é no seguinte sentido, apenas a
apresentação dos recibos não elide a controvérsia, se faz necessário a comprovação do
pagamento que pode ser feita com a declaração do profissional que fez os recibos, é importante
dizer que em não havendo nada nos autos que desabone tais documentos, a controvérsia resta
solucionada.
No caso ora sub-óculis, fica mantida apenas a glosa de despesas médicas onde não
se vislumbra o posicionado acima, perfazendo um total de R$ 10.016,00 referente às
profissionais Sheila Cristina de Souza e Sabrina Vargas Ferreira.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.275 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000921/2008-01

As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll manifestaram entendimento de que as glosas devem ser mantidas
pela falta da comprovação do efetivo pagamento.
(assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital